Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741551-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO RANGEL VIEIRA MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória no 0720090-70.2024.8.07.0003 proposta pelo agravante em desfavor de FRANCISCO RANGEL VIEIRA MACEDO e outros, determinou a exclusão da ré Tacianne da Silva Caldeira. Considerando que o agravado ainda não foi citado na ação de origem, bem como a devolução dos ARs de IDs 65647573 e 65293824, ambos sem cumprimento, fica dispensada a intimação do recorrido acerca do teor da decisão de ID 64734234. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora